Tribunal: CARF
Processo: 11080.010443/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010443/2001-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.999 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARTICA POLAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto de Carvalho Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado contra a decisão de
primeira instância, consubstanciada no Acórdão de no 16-81.338, proferido pela 5a Turma da
DRJ/SPO, em sessão de 7 de fevereiro de 2018, tendo sido reconhecido em parte o direito
creditório pleiteado pela Interessada em seu PER/DCOMP.
Os créditos pleiteados para fins de compensação referem-se ao saldo negativo de
IRPJ do ano de 1995 e saldo negativo de CSLL também de 1995, cuja composição dos créditos
informados pela Interessada, objeto de exame da unidade de origem era a seguinte, conforme
constou no Despacho Decisório (DD), fls.710 a 719:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010443/2001-71
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Da análise pela unidade de origem, a conclusão:
Do saldo negativo de IRPJ AC 1995

Em comparação com o crédito solicitado, promoveram-se alterações no valor
apontado a título de IRRF e da rubrica Compensação.
Do saldo negativo de CSLL AC 1995

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Em comparação com o crédito solicitado, promoveram-se alterações no valor
apontado a título de CSLL Devida mensal e da rubrica Compensação.
Inconformada com tais alterações, a Interessada apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, tendo a DRJ reconhecido um pouco mais de direito creditório, cujo resultado
final a seguir se reproduz, extraído de seu decisório:
Saldo Negativo de IRPJ AC 1995

Frente ao exarado no DD, reconheceu-se todo o IRRF declarado, promovendo
alterações nas rubricas Compensação de Valores e Imposto de Renda a Restituir/Compensar
Saldo Negativo de CSLL AC 1995

Como se vê, manteve o saldo negativo de CSLL reconhecido pelo DD.
De se mostrar, então, as alterações e análises feitas pela DRJ.
Do saldo negativo de IRPJ AC 1995, pleiteado, a decisão de primeira instância,
em análise da composição de seu crédito, promoveu as seguintes alterações:
Crédito: Compensação de Valores de R$ 460.627,92
Relatório
[...]
DA COMPENSAÇÃO DE PARTE DO IRPJ DEVIDO - FICHA 08 - R$ 460.627.92.
No ano-calendário de 1995, a Manifestante compensou o montante de R$ 460.627,92. A
referida compensação foi devidamente registrada nos livros contábeis da Manifestante
conforme verifica-se no Razão da conta n° 12245.003-4 Imposto de Renda a Reaver em
03.06.1996 (fl. 260).
Em análise aos documentos contábeis de 1995 e 1996 identificamos que o crédito tem
como origem:
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71
 SN IRPJ AC 1994 e períodos anteriores;
 Saldo Transferido da incorporação da empresa Cerve

DO SN IRPJ AC 1994
De acordo com as informações presentes na D1PJ 1995 AC 1994, a empresa IBA Polar
apurou saldo negativo a título de IRPJ no valor de 1.259,04 UFIRs, que corresponde a
R$ 1.009,92, devidamente reconhecido pela RFB (fls. 710 a 719).
Ocorre que a análise promovida pelo AFRFB, não corresponde a veracidade dos fatos,
isto porque, a Manifestante efetuou o recolhimento de 2 DARFs a maior de IRPJ - sob o
código 0220 nos valores de R$ 23.814,30 (01.1995) e RS 42.042,54 (02.1995) para
quitar a estimativa devida em 12/1994.
O recolhimento efetuado em 01/1995 resultou no pagamento a maior no montante de
RS 15.634,57, resultando assim no crédito de R$ 57.677,11 atualizado pela UFIR na
data da compensação como segue:

DO SALDO TRANSFERIDO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CERVEJARIA
SERRAMALTE
Da análise aos registros contábeis realizados à conta n" 12245.0034 Imposto de Renda a
Reaver (fls. 250 a 260), identifica-se em 31.10.1995 os lançamentos a débito no
montante de R$ 550.957,99, conforme quadro abaixo:

As empresas acima relacionadas, foram incorporadas pela Indústria de Bebidas
Antarctica Polar - CNPJ 95.424.479/0001-08, conforme constata-se pelos documentos
societários presentes no Anexo 6.
Desta forma, as empresas Cervejaria Serramalte e Cia Sulina de Bebidas Antárctica
transferiram a sua sucessora (Indústria de Bebidas Antarctica Polar - CNPJ
95.424.479/0001-08) os créditos originários de IRPJ a compensar presentes em seus
ativos.
O crédito transferido no valor de R$ 316 228,75 foi utilizado pela própria empresa
incorporada (Cia Sulina de Bebidas), restando assim, o valor de R$ 234.729,24 passível
de utilização pela empresa incorporadora.
Voto
[...]
Em relação ao imposto pago a maior, utilizado na forma do artigo 66 da Lei no
8.383/1991 (compensação sem processo de tributos da mesma espécie), no pagamento
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

do IRPJ / CSLL apurado no ano calendário de 1995, a Requerente alega que de acordo
com os registros contábeis que anexa aos autos, os mesmos tem como origem: 
pagamento efetuado a maior na extinção do IRPJ devido em dezembro de 1994 - R$
60.182,95;  saldo credor transferido da incorporação da empresa Cervejaria Serramalte
- R$
234.729,24; e,  crédito decorrente da CSLL paga no ano calendário de 1988, cuja
execução foi
afastada pela Resolução do Senado Federal no 11 de 12/04/1995 - R$ 167.643,28.
No tocante ao crédito decorrente do pagamento do IRPJ devido em dezembro de 1994,
observa-se na DIPJ/1995 que o debito apurado totalizou o montante equivalente a
2.057,49 UFIR (fl. 547).
De acordo com o extrato de pagamentos obtido nos arquivos eletrônicos da RFB
verifica-se que o contribuinte efetuou 2 (dois recolhimentos para quitação do débitos em
comento (fl. 1045). O primeiro em 31/12/1995 no valor de R$ 23.814,30,
correspondente a 35.191,81 UFIR e o segundo em 24/02/1995 no valor de R$
42.042,54, correspondente a 61.128,77. UFIR.
Assim não resta dúvida de que a Requerente efetuou recolhimento a maior no montante
equivalente a 95.263,09 UFIR (35.191,81+61.128,77 - 2.057,49) ou R$ 64.464,53.
Em relação ao saldo credor transferido na incorporação da empresa Cervejaria
Serramalte - R$ 234.729,24, cumpre observar que a Requerente não demonstra a
efetividade do crédito limita-se a apresentar cópia do razão com o registro do
lançamento do crédito em comento (fl. 254).
O mesmo ocorre em relação ao crédito de CSLL que segundo a requerente tem como
origem o pagamento da CSLL correspondente ao ano calendário de 1988.
Como citado no inicio do voto, cabe à Requerente a prova da disponibilidade do crédito
vindicado.
Destarte rejeito a validação dos créditos em tela por falta de comprovação da sua
disponibilidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 13 de abril de 2018 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 15 de maio de 2018, onde alegou, em síntese, pela preliminar de nulidade
pela ausência da busca da verdade material e pela realização de diligências.
Quanto ao mérito, relativamente à alteração promovida pela decisão recorrida no
crédito, componente do saldo negativo de IRPJ AC de 1995, assim se manifestou:
III.1.2 – Da compensação de parte do IRPJ devido - Ficha 08 – R$460.627.92.
No ano-calendário de 1995, a Recorrente compensou o montante de R$460.627,92. A
referida compensação foi devidamente registrada nos livros contábeis da Recorrente
conforme verifica-se no Razão da conta no 12245.003-4 Imposto de Renda a Reaver em
03.06.1996 (fl. 260).
Em análise aos documentos contábeis de 1993 a 1996 identificamos que o crédito teve
como origem:
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71
 SN
IRPJ AC 1994 - R$ 1.009,92  Pagamentos Indevidos no ano de 1995
– R$ 64.464,53  IRRF
– ano calendário 1993 – R$ 160.424,23  Saldo Transferido da incorporação da emp
Serramalte – R$
234.729,24
Importante destacar que os créditos utilizados na compensação de parte do valor devido
de IRPJ do AC 1995 encontram-se devidamente registrados na contabilidade da
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A – CNPJ 95.424.479/0001-08, conforme
verifica-se no Razão da conta no 12245.003-4 - Imposto de Renda a Reaver (fls.250 a
260), o qual consolidamos no demonstrativo apresentado no Anexo 3 da Manifestação
de Inconformidade. Trataremos a seguir a detalhar a origem da compensação de R$
460.627,92.
III.1.2.1 – SN IRPJ AC 1994 e Pagamentos Indevidos realizados no ano de 1995 – R$
65.474,45 (R$ 1.009,92 + R$ 64.464,53)
A DRJ SP, em sua análise, validou os valores correspondentes ao Saldo Negativo de
IRPJ AC 1994 no montante de R$ 1.009,92 e os valores pagos indevidamente, que
totalizam o montante de R$ 64.464,53, na composição do saldo negativo de IRPJ AC
1995.
III.1.2.2 – IRRF AC 1993 - R$ 160.424,23
Da análise aos registros contábeis realizados na conta no 12245.003-4 Imposto de Renda
a Reaver (fls. 250 a 260), identificamos que em 31.05.1996 a empresa IBA Polar S.A
era detentora de saldo credor de IRPJ no montante de R$ 1.520.532,06.
Parte deste crédito originou-se do IRRF retido no ano-calendário de 1993 e não
utilizado na composição do saldo negativo apurado no referido ano calendário.
Verifica-se por meio dos registros contábeis presentes em 06.1993, a existência de saldo
de IRRF a compensar, conta contábil 12238-010, no montante de Cr$ 1.516.311.848,79,
e a conta contábil no 12226-001, de antecipação do IRPJ, no montante de Cr$
46.347.111.632,08. Ocorre que, o saldo remanescente de tais valores foram transferidos
no segundo semestre do ano de 1993 para a conta contábil 12245.0003-4 – Imposto de
Renda a Reaver, que em 31.12.1993 apresentava o saldo de CR$ 42.985.863,38
(registros em moeda da época - Anexo 2).
Paralelamente, da análise a DIRPJ AC 1993 verifica-se que no referido período, a
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A, não apurou IRPJ a pagar, sendo que as
estimativas devidas foram quitadas por meio do IRRF do próprio período (Anexo 2).
Do confronto realizado entre as informações prestadas na DIRPJ AC 1993 e nos
registros contábeis realizados à época, constata-se que a Indústria de Bebidas Antarctica
Polar S.A sofreu retenções de IRRF em valor muito superior aos valores utilizados de
fato, na DIRPJ. Desta forma, constata-se a existência de saldo de IRRF originário no
ano-calendário de 1993 e não utilizado no próprio período, passível de compensação de
débitos de períodos posteriores, dando assim, suporte a compensação realizada em
04.1996, no valor de R$ 160.424,23, o qual, integra o SN IRPJ AC 1995.
III.1.2.3 – Saldo Transferido da incorporação da empresa Cervejaria Serramalte e Cia
Sulina de Bebidas Antárctica – R$ 234.729,24
Em 30.10.1995, a Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A, incorporou as empresas
Companhia Sulina de Bebidas Antarctica – CNPJ 82.599.713/0001-88 e Cervejaria
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Serramalte S.A – CNPJ 90.154.220/0001-62, conforme documentos societários
apresentados no Anexo 3.
Assim, em cumprimento ao art. 227 da Lei 6.404/1976, a Indústria de Bebidas
Antarctica Polar, as sucedeu em todos os direitos e obrigações.
Desta forma, as empresas Cervejaria Serramalte e Cia Sulina de Bebidas Antárctica
transferiram em 30.10.1995, à sua sucessora (Indústria de Bebidas Antarctica Polar –
CNPJ 95.424.479/0001-08) os créditos originários de IRPJ a compensar presentes em
seus ativos.
Da análise aos registros contábeis realizados à contabilidade da empresa sucessora, à
conta contábil no 12245.003-4 - Imposto de Renda a Reaver (fls. 250 a 260), identifica-
se em 31.10.1995, lançamentos realizados a débito no montante de R$ 550.957,99,
conforme quadro abaixo:

O crédito transferido no valor de R$ 316.228,75 foi utilizado pela própria empresa
incorporada (Cia Sulina de Bebidas), restando assim, o valor de R$ 234.729,24, passível
de utilização pela empresa incorporadora.
Dos lançamentos contábeis presentes no Livro Diário no 87, pertencente à empresa
Cervejaria Serralmalte S.A, identifica-se a transferência do valor de R$ 234.729,24,
registrado à conta contábil no 12245-3 – Imposto de Renda a Reaver (Anexo 4).
Destaca-se que tal montante, representa o mesmo valor registrado na contabilidade da
empresa Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A, em 31.10.1995, referente ao crédito
de IRPJ a reaver originário do evento de incorporação.
Da análise aos documentos contábeis e fiscais da empresa Cervejaria Serramalte S.A
referente aos anos-calendário de 1993 a 1995, verifica-se que o referido crédito teve
como origem, o ano-calendário de 1993, quando a empresa incorporada, apurou saldo
negativo de IRPJ correspondente ao valor de 2.578.899,17 UFIRs (Anexo 5).
Tal crédito, foi inicialmente utilizado pela própria Cervejaria Serramalte S.A na
compensação do valor devido de estimativa de IRPJ em 12.1994, de 463.549,50 UFIRs,
que em moeda da época correspondia ao montante de R$ 313.683,95, devidamente
registrados pela à empresa, conforme verifica-se pelo Livro Diário de 01.1995 e DIRPJ
1995 AC 1994 (Anexo 6).
Posteriormente, o saldo credor remanescente foi utilizado na compensação de parte das
estimativas devidas em 1995, relacionadas a seguir:

Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Tais valores podem ser comprovados por meio das informações constantes nos DARFs
pagos (Anexo 7) e na DIRPJ AC 1995 (Anexo 5).
Em consequência, a Cervejaria Serramalte S.A, em 31/10/1995, em decorrência do
evento de incorporação, transferiu o saldo remanescente do referido crédito e presente
na conta contábil no 12245-3 – IRPJ a Reaver, no valor de R$ 234.729,24, à empresa
sucessora, Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A – CNPJ 95.424.479/0001-08.
Desta forma, comprova-se o direito da Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A –
CNPJ 95.424.479/0001- 08 em utilizar-se do crédito no valor de R$234.729,24, na
composição do saldo credor apurado de IRPJ no ano-calendário de 1995, originário do
evento de incorporação da Cervejaria Serramalte S.A, ocorrida em 31.10.1995.
III.2 –DA ORIGEM DO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL DO ANO-
CALENDÁRIO DE 1995 – R$ 2.713.319,38
[...]
A glosa do crédito ocorreu nas parcelas das estimativas quitadas por compensação
relativa aos meses de 06 e 07/1995 (R$ 102.513,80), bem como a compensação
pleiteada na linha 20 da Ficha 11 - Demonstrativo de Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro no valor de R$ 61.129,48 (fl. 53), realizadas com os créditos apurados
após a publicação da Resolução do Senado no 11 de 95 – (contribuição social - ano de
1988).
Assim, no dia 13.04.2018, a DRJ por meio do Acórdão n° 16-81.338 – 5° Turma da
DRJ/SPO, manteve a decisão proferida pela RFB, que reconheceu o saldo negativo no
valor R$ 2.549.676,10, por considerar que a Requerente não apresentou os documentos
comprobatórios da disponibilidade do crédito tributário.
III.2.1 – Origem do Crédito de CSLL – Resolução do Senado no11 de 95 – (contribuição
social - ano de 1988)
Em 12.04.1995 o Senado Federal publicou a Resolução no 11 com a seguinte narrativa:
“O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução do disposto no art. 8o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro
de 1988.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.”
Segue abaixo a transcrição do art. 8o da Lei 7.689/1988.
“Art. 8o A contribuição social será devida a partir do resultado apurado no período-base
a ser encerrado em 31 de dezembro de 1988.”
Ocorre que a CSLL instituída pela Lei 7.689/1988, estabelecia o pagamento da referida
contribuição social, levando-se em conta os fatos geradores ocorridos em 1988. Foi
exatamente o que fez a empresa Indústria de Bebidas Antarctica Polar – CNPJ
95.424.479/0001-08, conforme demonstrado na DIRPJ - Exercício 1989 ano calendário
1988, quando apurou CSLL a pagar, no valor Cr$ 746.680,02 (Anexo 8), e efetuou o
recolhimento de tal tributo por meio de 6 quotas, conforme verifica-se pelos registros
contábeis presentes à conta 21203-030 (Anexo 9).
Como estamos retratando períodos com correções monetárias, segue abaixo os valores
recolhidos de cada parcela:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Tais pagamentos, podem ser facilmente confirmados pela RFB, em seu próprio sistema.
Sendo assim, após a publicação da Resolução no 11 de 95 (contribuição social - ano de
1988) todo o recolhimento a título de CSLL correspondente ao anocalendário de 1988 é
passível de restituição.
Foi exatamente o que fez, quando registrou em sua contabilidade por meio das contas
contábeis no 23955.031-2 (Recuperação de Tributos e Contribuições) e sua
contrapartida no 12245010-9 (Contribuição Social a Reaver).
Verifica-se que a Indústria de Bebidas Antarctica Polar – CNPJ 95.424.479/0001-08
efetuou um único lançamento contábil para compensar os valores devidos de CSLL do
ano-calendário de 1995 no montante de R$ 163.643,28, composto dos seguintes valores:

Os documentos e os fatos apresentados confirmam que a empresa era detentora do
crédito glosado a título de CSLL no valor de R$ 163.643,28 e consequentemente do
total pleiteado de R$ 2.713.319,38, comprovando-se assim a legitimidade na utilização
do referido crédito.
Enseja-se, assim, reforma do Acórdão n° 16-81.338 – 5° Turma da DRJ/SPO a fim de
que seja reconhecido o saldo remanescente do crédito decorrente da apuração do Saldo
Negativo de IRPJ e CSLL de 1995 e homologadas as parcelas restantes das
compensações pleiteadas e cadastradas nos Processos Administrativos no
11080.010443/2001-71 e 11080.720094/2004-50, ou, sucessivamente, a anulação
parcial do ato administrativo, pelas razões de direito expostas.
Apesar de boa parte do direito creditório estar evidenciado através da fundamentação e
da documentação acostada aos autos, no intuito de esclarecer quaisquer aspectos que
poderão surgir durante a análise do caso, a Recorrente, requer desde já, que esta Nobre
Turma determine a realização de diligência, caso julgue necessário, que respondam às
seguintes questões, as quais, objetivando facilitar a análise, foram segregadas por
origem do crédito.
[...]
É o relatório do essencial.

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente apresentou seus esclarecimentos e
documentos de variada ordem, tudo no sentido de comprovar seu alegado crédito então utilizado
para fins de compensação.
Da análise dos documentos apresentados no Recurso, entende-se que persiste um
certo grau de dúvida acerca da legitimidade do crédito oriundo de incorporação da empresa
Cervejaria Serramalte no valor de R$ 234.729,24.
De se mostrar.
Na decisão recorrida, a seguinte justificativa para o indeferimento:
Em relação ao saldo credor transferido na incorporação da empresa
Cervejaria Serramalte - R$ 234.729,24, cumpre observar que a Requerente não
demonstra a efetividade do crédito limita-se a apresentar cópia do razão com o
registro do lançamento do crédito em comento (fl. 254).
No Recurso Voluntário, repete os esclarecimentos acerca da origem do crédito,
apresentado documentação complementar:
III.1.2.3 – Saldo Transferido da incorporação da empresa Cervejaria
Serramalte e Cia Sulina de Bebidas Antárctica – R$ 234.729,24
Em 30.10.1995, a Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A, incorporou as
empresas Companhia Sulina de Bebidas Antarctica – CNPJ 82.599.713/0001-
88 e Cervejaria Serramalte S.A – CNPJ 90.154.220/0001-62, conforme
documentos societários apresentados no Anexo 3.
Assim, em cumprimento ao art. 227 da Lei 6.404/1976, a Indústria de Bebidas
Antarctica Polar, as sucedeu em todos os direitos e obrigações.
Desta forma, as empresas Cervejaria Serramalte e Cia Sulina de Bebidas
Antárctica transferiram em 30.10.1995, à sua sucessora (Indústria de Bebidas
Antarctica Polar – CNPJ 95.424.479/0001-08) os créditos originários de IRPJ
a compensar presentes em seus ativos.
Da análise aos registros contábeis realizados à contabilidade da empresa
sucessora, à conta contábil no 12245.003-4 - Imposto de Renda a Reaver (fls.
250 a 260), identifica-se em 31.10.1995, lançamentos realizados a débito no
montante de R$ 550.957,99, conforme quadro abaixo:

Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

Dos lançamentos contábeis presentes no Livro Diário no 87, pertencente à
empresa Cervejaria Serralmalte S.A, identifica-se a transferência do valor de
R$ 234.729,24, registrado à conta contábil no 12245-3 – Imposto de Renda a
Reaver (Anexo 4). Destaca-se que tal montante, representa o mesmo valor
registrado na contabilidade da empresa Indústria de Bebidas Antarctica Polar
S.A, em 31.10.1995, referente ao crédito de IRPJ a reaver originário do evento
de incorporação.
Da análise aos documentos contábeis e fiscais da empresa Cervejaria
Serramalte S.A referente aos anos-calendário de 1993 a 1995, verifica-se que o
referido crédito teve como origem, o ano-calendário de 1993, quando a
empresa incorporada, apurou saldo negativo de IRPJ correspondente ao valor
de 2.578.899,17 UFIRs (Anexo 5).
Tal crédito, foi inicialmente utilizado pela própria Cervejaria Serramalte S.A
na compensação do valor devido de estimativa de IRPJ em 12.1994, de
463.549,50 UFIRs, que em moeda da época correspondia ao montante de R$
313.683,95, devidamente registrados pela à empresa, conforme verifica-se pelo
Livro Diário de 01.1995 e DIRPJ 1995 AC 1994 (Anexo 6).
Posteriormente, o saldo credor remanescente foi utilizado na compensação de
parte das estimativas devidas em 1995, relacionadas a seguir:

Tais valores podem ser comprovados por meio das informações constantes nos
DARFs pagos (Anexo 7) e na DIRPJ AC 1995 (Anexo 5).
Em consequência, a Cervejaria Serramalte S.A, em 31/10/1995, em decorrência
do evento de incorporação, transferiu o saldo remanescente do referido crédito
e presente na conta contábil no 12245-3 – IRPJ a Reaver, no valor de R$
234.729,24, à empresa sucessora, Indústria de Bebidas Antarctica Polar S.A –
CNPJ 95.424.479/0001-08.
Desta forma, comprova-se o direito da Indústria de Bebidas Antarctica Polar
S.A – CNPJ 95.424.479/0001- 08 em utilizar-se do crédito no valor de
R$234.729,24, na composição do saldo credor apurado de IRPJ no ano-
calendário de 1995, originário do evento de incorporação da Cervejaria
Serramalte S.A, ocorrida em 31.10.1995.
Estes novos documentos (Anexo 5 e Anexo 6 em Docs. Comprobatórios 1, após
recurso voluntário) não haviam sido apresentados perante à unidade de origem e nem à primeira
instância de julgamento, tratam-se de cópia da DIPJ do ano calendário de 1994 e 1993,
respectivamente, da Cervejaria Serra Malte S.A, documentos que apenas reforçam a existência
do crédito em questão, mas não suficientes à comprovação da origem do aludido crédito.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.999 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010443/2001-71

.
Desta maneira, propõe-se a realização de diligências, no sentido de que:
- a unidade de origem intime a Contribuinte Recorrente (incorporadora) para que
apresente planilha (ou algo semelhante) com a composição dos créditos dos saldos negativos de
IRPJ de 1993 e 1994, da incorporada Cervejaria Serramalte S.A., acompanhada dos documentos
pertinentes, de forma a atestar o saldo apurado na incorporada (de R$ 234.729,24), então trazido
para fins de utilização na compensação ora pleiteada pela Recorrente;
- a unidade de origem, caso entenda necessário, pode solicitar outros documentos;
- elaborar um relatório com suas considerações acerca dos documentos trazidos e
eventual influência no alegado crédito e, após, cientificar a Recorrente do seu resultado, com
reabertura do prazo legal de impugnação, para eventual, no ponto, aditamento da Recorrente.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camereno

Fl. 1311
DF CARF MF
Original